Tribunal: TJDFT
Processo: 0721477-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MULTA. ASTREINTES. NATUREZA INIBITÓRIA E COERCITIVA. DESCUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. AUTORIZAÇÃO ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL INDICADO NA INICIAL. INTERNAÇÃO OCORRIDA EM LOCAL DIVERSO E NÃO COMUNICADA AO JUÍZO.
1. A multa coercitiva/astreinte foi instituída para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse processual.
2. Na sua fixação, devem ser observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de evitar o enriquecimento ilícito do credor.
3. O fim do processo não é a multa, mas em casos como este, a multa passou a ser muito mais vantajosa do que o pedido.
4. Demonstrado que a seguradora, assim que tomou ciência da decisão que deferiu a liminar pleiteada, encaminhou a autorização para o hospital indicado na inicial, mas que a internação requerida ocorreu em outro local, sem que o fato tivesse sido comunicado ao juízo, é de se afastar a execução das astreintes por ausência de descumprimento voluntário da obrigação.
5. Recurso conhecido e provido.